Tribunal: STF
Processo: Rcl 69392
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Rodolfo Silva Moraes contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 11. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O Ministério Público do Estado de Goiás ofereceu denúncia em desfavor de Rodolfo Silva Moraes, imputando-lhe as práticas das condutas delitivas tipificadas nos artigos 157, caput, (em relação à vítima Flávia Garcia Pires) e artigo 157, §1º, (em relação à vítima Rafael Carvalho de Sousa), c/c o artigo 69, todos do Código Penal (movimentação n.º 07). 



    Ocorre que, durante a audiência de instrução e julgamento, realizada aos 17/07/2023, o interrogatório de Rodolfo Silva Moraes foi efetuado – injustificadamente – com a submissão do reclamante ao uso de algemas (mídia de evento nº 83)



    Em consequência disso, a d. Relatoria do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto na movimentação nº 99 pela Defensoria Pública, declarou – ex officio – parcialmente nula a audiência de instrução e julgamento e determinou a realização de novo interrogatório, em que fosse assegurado ao insurgente o direito de ser mantido sem algemas, com vistas à renovação de todos os atos subsequentes (movimentação nº 150). 



    Todavia, o decisium supracitado, da lavra do Exmo. Relator Adriano Roberto Linhares Camargo, não se tornou prevalecente, razão pela qual, por maioria dos votos, a preliminar suscitada foi afastada e o interrogatório do reclamante mantido incólume (movimentação nº 146). 



    No entanto, há muito esse Sodalício Superior decidiu pela excepcionalidade do uso de grilhões, limitando-o aos casos de resistência, fundado receio de fuga ou de perigo e exigindo, para a legitimidade da medida, justificativa escrita. 



    Assim, considerando que a audiência de instrução e julgamento in casu foi executada em inegável contrariedade à determinação contida no Enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do Pretório Excelso, a parte autora, por meio da Defensoria Pública, ingressa com Reclamação diante desse Tribunal”.



    Ao final, requer, “a PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, com vistas à declaração de nulidade do interrogatório do reclamante e demais atos dele decorrentes e, via de consequência, a renovação do procedimento e de todos os atos subsequentes, garantido-se ao insurgente o direito de ser mantidos sem algemas, exceto no caso de justificativa escrita”.



    É o relatório. Decido.



    Em um juízo prefacial, não é caso de concessão de medida liminar. 



    Em primeiro lugar e em relação à alegação de indevido uso de algemas, não é possível aferir, dos documentos juntados até agora, o alegado excesso em seu uso na condução do reclamante.



    A propósito, relembro que a Súmula Vinculante nº 11 não proíbe peremptoriamente a utilização de algemas por parte da autoridade policial ou por determinação do juízo, mas a condiciona a circunstâncias avaliadas e justificadas, in verbis: 



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”  



    Nesse contexto, não é possível verificar, prima facie, flagrante afronta à Súmula Vinculante 11 a justificar concessão de liminar antes de se ouvir o juízo reclamado. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente